Tribunal: TJDFT
Processo: 0000357-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0000357-44.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê da certidão de ID 15335553, o julgamento destes autos foi incluso em pauta presencial para 11a Sessão Virtual do dia 14-maio-2020, todavia, a Portaria Conjunta de n. 52 de 8 de maio de 2020, que regulamentou a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência, ainda não foi implementada, razão pela qual não há previsão de data para o julgamento dos processos com pedido de sustentação oral. Na petição de ID ID 15993099, a douta Defesa Técnica requereu que o julgamento dos autos seja incluído na próxima pauta virtual, e, ainda, que seja deferido “(...) o direito de gravar um vídeo em seu escritório profissional, anexando-o previamente aos autos, onde a mesma estará trajando beca e se valerá do tempo regimental para expor seus argumentos.” Não há como deferir o pedido de juntada de mídia ao processo, uma vez que não há previsão legal para tal procedimento na citada Portaria, todavia, a douta Defesa Técnica poderá juntar aos autos memorias para reforçar as teses suscitadas nas razões recursais. 2. Portanto, DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta virtual, todavia, indefiro o pedido de inclusão de mídia (sustentação oral gravada em vídeo), haja vista ausência de previsão legal. Int. Brasília, 14 de maio de 2019. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.